Tribunal: TJPA
Processo: 0812242-68.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10301 - Férias
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812242-68.2017.8.14.0301

APELANTE: PEDRO PAULO SOARES ROSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º, DO REFERIDO DECRETO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Autor com a sentença de piso que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II-
Qualquer pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º, do Decreto Lei nº 20.910/32.

III- De acordo com o entendimento do STJ,
o requerimento administrativo
não interrompe, mas
suspende
o prazo prescricional do pleito. Inteligência do art. 4º, do Decreto 20.910/32.

IV- T
endo em vista o início da contagem do prazo prescricional em 19.08.2009 (data da exoneração), e a data da propositura da ação judicial em 14.06.2017, descontando-se os quase 02 anos de 02 meses de suspensão da contagem da prescrição quinquenal, conclui-se que a presente demanda efetivamente foi fulminada pela prescrição do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

V- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PEDRO PAULO SOARES ROSA
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando ser ocupante do cargo efetivo de Analista do Banco Central do Brasil e que foi cedido ao Estado do Pará para ocupar o cargo em comissão na Secretaria Executiva de Estado de Administração – SEAD, no período de 2007 a 2010, sendo o ônus dessa cessão de total responsabilidade do Estado do Pará, a quem competia pagar ao autor tanto a remuneração do cargo efetivo de analista do Banco Central, na forma de reembolso ao cedente, quanto a remuneração do cargo em comissão, diretamente ao servidor.

Arguiu que jamais usufruiu férias, embora a SEAD tenha publicado duas portarias concedendo-lhe tal direito, as quais foram suspensas por interesse da Administração e que após sua exoneração, pleiteou administrativamente o pagamento em pecúnia das férias que lhe eram devidas, na forma de indenização, processo nº 2012/532293 e, em razão da demora na apreciação do pedido, protocolou novo requerimento em 04.06.2013, Processo nº 2013/266165, o qual foi negado, conforme parecer jurídico que aplicou a prescrição bienal ao caso, com base no art. 206, § 2º, do CPC, razão pela qual ingressou em juízo.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, nos seguintes termos (id. nº 13948520):

“(...) Assim, caracterizada a prescrição, como prevista no art. 1° do Dec. n° 20.910/32, considerando-se que a exoneração do servidor junto ao réu se deu em 19.08.2009 (ID 1793281), interrompida mediante o requerimento administrativo protocolado em 31.10.2012 (ID 1793056 e 1793061), e que, em seguida, proferida a decisão administrativa a respeito do pleito em março/2014 (ID 1793273), o prazo voltou à contagem em dois anos e meio, vencido em setembro/2016.

Contudo, a presente ação fora ajuizada em 14.06.2017 e, dessa forma, o acolhimento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.

Diante das razões expostas, reconheço a
prescrição
da pretensão da parte Autora, tudo nos termos da fundamentação.

Custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do S.T.J.), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e

do Distrito Federal), em São Luís (MA). (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 13948522).

Em suas razões, aduz que a sentença ignorou o princípio da action
nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, segundo o qual a prescrição só começa a correr após a efetiva lesão do direito.

Argui que no campo doutrinário, os doutrinadores perfilham entendimento de que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional não é a data da lesão em si, mas a data de sua constatação pelo prejudicado em seus interesses.

Assevera que a Lei Estadual nº 5.810/1994, ao tratar do direito de petição, prescreve que o prazo prescricional a ser aplicado no caso dos autos deve ser contado da data da ciência pelo interessado, conforme dispõe o art. 108 do referido dispositivo.

Defende que foi a partir de 16.12.2014, quando o Apelante teve ciência da decisão que indeferiu seu pedido administrativo, que voltou a fluir o prazo prescricional, suspenso desde o momento em que protocolou o requerimento administrativo.

Aponta que contando-se o prazo prescricional remanescente (dois anos e meio) da data do conhecimento do fato (16.12.2014), o Apelante teria até o dia 16.06.2017 para o ajuizamento da ação de cobrança e, considerando que a presente demanda fora ajuizada em 14.06.2017, não haveria que se falar em prescrição.

Com esses argumentos,
pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para afastar a prescrição e reconhecer a procedência do pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. nº 13948528).

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. nº 14259294).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do Autor com a sentença de piso que reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Em suas razões, o Apelante defende a inocorrência da prescrição aduzindo que o prazo prescricional só voltaria a correr a partir da ciência da decisão administrativa que indeferiu seu pedido, o que ocorreu em dezembro/2014.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerente permaneceu no cargo em comissão de Diretor de Gestão da Cadeia de Suprimentos e Serviços Logísticos – DGL, até 18.08.2009, quando foi exonerado por meio da Portaria nº 1.967/2009-CCG, publicada no DOE de 01.09.2009.

Em 31.10.2012, o autor protocolou pedido administrativo junto a Secretaria de Estado de Administração-SEAD, visando o pagamento de indenização relativa aos períodos de férias não gozadas a que teria direito, pedido este que recebeu o número 2012/532293 (id. 13948440 – Pág. 1/6).

Sem obter qualquer resposta da Administração Pública, o requerente protocolou novo pedido em 04.06.2013 (pedido nº 2013/266165), pugnando pela apreciação do pleito anterior (id. 13948442 – Pág. 1).

Em Parecer datado de 20.12.2013, o Consultor Jurídico do Núcleo Jurídico de Gestão de Pessoas da SEAD, opinou pelo indeferimento do pedido com fundamento na prescrição bienal prevista no art. 206, §2º, do Código Civil (id. 13948445 – Pág. 1/4).

De acordo com o documento constante no id. 13948444 – Pág. 2 dos autos, o autor tomou conhecimento da mencionada decisão administrativa de indeferimento no dia 16.12.2014, conforme assinatura ali aposta que, em que pese não haver carimbo ou identificação do assinante, coincide com a assinatura da procuração outorgada ao causídico que ingressou com a peça inicial.

Vejamos.

Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originaram,
in verbis
:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Corroborando esse entendimento ensina o ilustre jurista LEONARDO JOSÉ CARNEIRO DA CUNHA: "A prescrição quinquenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão formulada em face da Fazenda Pública..." (A Fazenda Pública em Juízo 6a edição Dialética Editora pág. 71).

Referida norma consagra o princípio da
actio nata
, ou seja, a prescrição correrá a partir da possibilidade do ajuizamento da ação contra a Administração, e esse momento surge com a lesão ao direito.

Portanto, o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda que questiona o pagamento de indenização das férias não gozadas, se iniciou a partir do ato de exoneração do servidor do cargo em comissão, momento em que, devido o benefício, este não foi pago na via administrativa.

A partir dessa data, referido ato passou a surtir efeitos, contando-se, então, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação.

Os arts. 8º e 9º do supracitado Decreto, por sua vez, estabelecem que a prescrição só poderá ser interrompida uma vez e que ela recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos seguintes termos:

Art. 8º. A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Art. 9º. A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Em que pese os dispositivos legais supratranscritos se referirem ao termo
interrupção
, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento em sentido contrário. De acordo com a Corte de competência máxima para decidir sobre matéria infraconstitucional, o requerimento administrativo
não interrompe, mas
suspende
o prazo prescricional do pleito.

Isto porque, o art. 4º do Decreto 20.910/32 dispõe que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. O parágrafo único desse artigo acentua que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação de dia, mês e ano”.

Nesse diapasão, observa-se que a lei prevê que o requerimento administrativo constitui fator de suspensão e não de interrupção do prazo prescricional.

Essa é a jurisprudência do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 1.

Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, o qual apenas volta a fluir após a decisão administrativa.
Precedentes.

3. Remanesceu íntegro o fundamento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual os arts. 8º e 9º do Decreto n.º 20.910/32 apenas "devem ser aplicados quando se está diante de casos de interrupção" (fl. 231). Logo, aplica-se o obstáculo da Súmula 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1087446/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 1.

Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional, o qual apenas volta a fluir após a decisão administrativa.
Precedentes.

3. Remanesceu íntegro o fundamento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual os arts. 8º e 9º do Decreto n.º 20.910/32 apenas "devem ser aplicados quando se está diante de casos de interrupção" (fl. 231). Logo, aplica-se o obstáculo da Súmula 283/STF.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1087446/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

No mesmo sentido colaciono outros jugados do STJ: AgRg no Ag 1247104, Relator Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe 02/04/2012; AgRg no Ag 1328445, Relator Min. CESAR ASFOR, Segunda Turma, DJe 26/10/2011; AgRg no Ag 1258406, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 12/04/2010.

Dessa forma, com a interposição de requerimento administrativo para recebimento dos valores ora cobrados, houve a suspensão e não a interrupção do prazo prescricional, prazo este que voltou a correr a partir da ciência do interessado acerca do teor da decisão de indeferimento do pedido.

Agora aplicando a teoria ao caso concreto e falando em datas, temos o seguinte cenário no caso ora em análise:

- 19.08.2009: exoneração do servidor (início do prazo prescricional quinquenal);

-

31.10.2012: requerimento administrativo (suspensão do prazo prescricional, quando já tinha corrido 3 anos e 2 meses de prescrição);

- 16.12.2014: ciência do interessado acerca da decisão administrativa de indeferimento do pedido (volta a fluir o prazo prescricional, por 1 ano e oito meses que faltava para completar os 05 anos de prescrição);

- 15.08.2016: fim do prazo prescricional;

- 14.06.2017: ajuizamento da ação de cobrança.

Com efeito, diferentemente do entendimento adotado pelo juízo singular que considerou o requerimento administrativo como causa de interrupção da prescrição, o pleito administrativo suspende o prazo prescricional, conforme entendimento manso e pacífico do STJ, razão pela qual ao voltar a correr, leva-se em consideração o período anteriormente transcorrido e não o período previsto no art. 9º do referido decreto.

Na espécie, o prazo para cobrança se iniciou com a exoneração do servidor do cargo comissionado em 19.08.2009, tendo sido suspenso pelo requerimento administrativo proposto em 31.10.2012, voltando a fluir em 16.12.2014 (data da ciência do interessado), pelo prazo que faltava, ou seja, 01 ano e 08 meses, extinguindo-se, portanto, em 15.08.2016. Dessa forma, verifica-se que quando do ajuizamento da ação (14.06.2017), já havia ocorrido a prescrição do direito do autor.

Desse modo, observa-se que entre 31.10.2012 (data do primeiro requerimento administrativo) a 16.12.2014 (data da ciência do indeferimento), o prazo prescricional estava suspenso, o que corresponde a quase 02 anos e 02 meses.

E tendo em vista o início da contagem do prazo prescricional em 19.08.2009 (data da exoneração), e a data da propositura da ação judicial em 14.06.2017, descontando-se os quase 02 anos de 02 meses de suspensão da contagem da prescrição quinquenal, conclui-se que a presente demanda efetivamente foi fulminada pela prescrição do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Pedro Paulo Soares Rosa
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
30
de
outubro
de 20
23
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024